Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão agravada esposa entendimento superado, utilizado antes da inovação trazida pela Lei no 13.043/2014, que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, quando a ação de busca e apreensão infrutífera somente poderia ser convertida em ação de depósito.
2. O c. STJ, ao apreciar a matéria, tem adotado o entendimento de que no caso de conversão da ação de busca e apreensão em execução, o valor da causa corresponderá à integralidade da dívida, composta pela soma das parcelas vencidas e vincendas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.